Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COTAS DE CONSÓRCIO. RESPONSABILIADADE DA ADMINISTRADORA PELOS ATOS PRATICADOS PELOS SEUS REPRESENTANTES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34 DO CDC. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CLIENTES INDUZIDOS A ERRO. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS. CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CARACTRERIZADOS.
1. A empresa administradora de consórcios responde objetivamente pelo defeito na prestação de serviços decorrentes dos atos de comercialização de cotas de consórcio, praticados por representantes, ainda que autônomos. Inteligência do artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor.
2 As informações inadequadas, prestadas pela preposta da administradora de consórcios, a respeito da possibilidade de aquisição de terreno rural e de gado via consórcio, em contrariedade às cláusulas contratuais, somadas à falsa promessa de contemplação das cotas em prazo exíguo, constitui circunstância passível de justificar a rescisão do negócio jurídico, com a restituição das partes ao status quo ante e o ressarcimento dos prejuízos experimentados.
3. Em se tratando de meros aborrecimentos decorrentes do descumprimento contratual, não há razão para que seja acolhida pretensão de indenização por danos morais.
4. Recurso de Apelação interposto pela ré conhecido e parcialmente provido. Recurso de Apelação interposto pela parte autora julgado prejudicado.